Tribunal: TJMT
Processo: 0015719-45.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015719-45.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LUCIMAR IUVENTINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR IUVENTINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU –– SUBSTITUIÇÃO DA CDA COM ALTERAÇÃO DO CPF DA EXECUTADA – MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Estando de acordo com a legislação de regência, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser mantida na forma fixada, até porque atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 15719-45.2014.811.0003 (código 764796), movida em desfavor de Lucimar Batistella,
acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a lide executiva e cancelar a penhora
então realizada, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que não há falar-se em alteração do polo passivo, tendo em vista que a executada Lucimar Juventina dos Santos e Lucimar Batistella são a mesma pessoa.

Verbera que o Cartório de Imóveis do 1º Ofício de Rondonópolis informou que o CPF apresentado nos registros do imóvel litigioso pertence a Lucimar Batistella, bem como que houve alteração dos dados da proprietária, apresentando-a como casada.

Aduz que se trata de mero erro material de digitação no CPF da executada, pois constou 29
5
.904.241-87 quando deveria constar 29
9
.904.241-87.

Afirma que o próprio contribuinte deve informar sobre qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir a obrigação tributária, consoante o art.186, II, do Código Tributário Municipal.

Sustenta que foi comprovado nos autos que a execução fiscal foi ajuizada em face da real proprietária do bem, conforme consta da matrícula n. 8.879, na qual o erro no CPF da executada já foi corrigido.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/08 – id. n.

38501463).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/06 – id n.

38501466).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a lide executiva e cancelar a penhora então realizada, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil.

Ao recurso deve ser negado provimento, contudo.

Com efeito, extrai-se dos autos que o
Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal em 17/12/2014

visando à cobrança de IPTU inscrito na dívida ativa e representado pelas CDAs n. 599/2012, 22579/2012, 21539/2013, 600/2012, 22580/2012 e 21540/2013, referente ao exercício compreendido entre 2009 a 2012 (págs.01/06 – id. n.

38500962)

O despacho citatório foi proferido

em 19/12/2014
e, citada por edital em
18/12/2015
,
a apelada quedou-se inerte (pág.01 – id.n.

38500963, págs.01/04-id.n.

38500979).

Entre os anos 2016 a

2018
o recorrente tentou localizar bens da apelada para satisfazer o crédito exequendo, contudo, não obteve êxito (pág.01-id.n.

38500980, pág.01-id.n.

38500986, págs.01/03-id.n.

38500992, pág.01-id.n.

38501451, pág.01-id.n.

38501455).

Nesse cenário, Lucimar Batistella ingressou nos autos por meio de exceção de pré-executividade alegando nulidade da CDA, porquanto

não preencheria os requisitos de título executável, bem como, por estar fulminado pela prescrição e decadência (págs.01/11-id.n.

38501458)

O exequente, ora recorrente, apresentou resposta, pugnando pelo não conhecimento da exceção e, sucessivamente, pela sua rejeição (págs.01/08-id.n.

38501459)

No entanto, a exceção de pré-executividade foi acolhida para julgar "extinta a execução fiscal em relação ao excipiente", tendo o MM. Juiz condenado o excepto, com fulcro no art. 85, §3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários no valor correspondente a 10% do valor atualizado da execução, decisão contra a qual se insurge o recorrente (págs.01/04-id.n.

38501461).

Pois bem.

Na hipótese dos autos, observa-se que o Fisco Municipal visava à cobrança de IPTU da contribuinte Lucimar Juventina dos Santos, portadora do CPF n. 295.904.241- 87.

Deferida a penhora on-line pelo juízo de origem, esta não foi concretizada, uma vez que o CPF informado na exordial se refere a Lucimar Batistella, contudo, o demonstrativo financeiro aponta apenas o nome de Lucimar Juventina dos Santos, não se podendo afirmar se, na verdade, a pessoa executada refere-se àquela portadora do CPF n. 299.904.241-87.

Sobre a dívida ativa tributária, dispõe o art. 201, do CTN que:

"
Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular".

O art. 202 do mesmo diploma legal, por outro lado,
elenca as diversas exigências

que devem ser observadas no termo de inscrição da dívida ativa
, dentre elas o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, ao passo que o art. 203 estabelece que

a omissão de quaisquer destes requisitos ou o erro a eles relativo constitui causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

Destarte, a regular inscrição do crédito tributário é condição inafastável para que o contribuinte seja compelido a pagá-lo em juízo, possibilitando o exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive previamente, pela via administrativa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.

Desse modo, evidente que a CDA objeto da execução fiscal sob exame é nula, visto que não preencheu os requisitos de título executável, pois não contém as devidas descrições da executada, ora apelada. Logo, a execução não possui as condições da ação para o seu normal prosseguimento.

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FULCRO NO ART 932, IV, "A" E "B", DO CPC - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE DO ATUAL POSSUIDOR DO IMÓVEL, CUJO NOME NÃO CONSTOU NA CDA - IMPOSSIBILIDADE -
ARTS. 202 E 203 DO CTN - SÚMULA 392 DO STJ
- RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - CONFRONTO COM SÚMULA E ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO.

1.
A regular inscrição do crédito tributário, com a indicação correta de todos os devedores e corresponsáveis, é condição inafastável para que o contribuinte seja compelido a pagá-lo em juízo. Inteligência dos arts. 202 e 203 do CTN
.

2. Vedação à substituição da CDA para fins de inclusão no polo passivo da execução fiscal do atual proprietário do imóvel que deu origem ao débito tributário, coobrigado pelo seu pagamento. Súmula 392 do STJ. Precedente sob a sistemática do recurso repetitivo.

[.....] 4. Recurso não provido.
(Agravo Interno-CV nº 1.0411.11.005647-9/002, 5ª Câmara Cível, Desª. Relª. Áurea Brasil, julgamento 30/03/2017, DJe 04/04/2017)” g.n.

Saliente-se, ainda, que, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da CDA
antes de proferida a sentença é autorizada apenas para sanar erros
formais ou materiais,
não sendo admitida a alteração para a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária
.

Por fim, quanto à verba honorária, deve ser mantida, uma vez que o Juízo de origem observou o disposto no art. 85 do CPC, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ademais, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Assim, entendo que a quantia arbitrada pelo Juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa é suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020